Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718573-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN MARCELO BORGES RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEAN MARCELO BORGES RAMOS contra a decisão ao ID 123366367 dos autos de origem, ratificada pela rejeição dos embargos de declaração, proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, assim vazada: Compulsando os documentos que instruem os autos, verifico que a pretensão do autor é de que seja determinado ao BRB - Banco de Brasília S/A que limite a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos o valor dos descontos que são feitos em razão de contratos de mútuo. Verifico, contudo, que o requerido faz descontos somente na conta corrente do autor. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.085 pelo STJ, sob o procedimento dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Sendo assim, o autor deverá se manifestar quanto ao interesse de agir, observando o julgamento do Tema 1.085, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma, que, depois de creditado o pagamento em conta corrente, o banco agravado debita outros valores referentes a empréstimos e parcelamentos, os quais consomem quase o valor total dos seus rendimentos líquidos, comprometendo o seu sustento e de sua família. Rememora a cancelada Súmula 603 do STJ e cita jurisprudência no sentido de que os descontos em conta corrente devem sofrer limitação, sob pena de comprometimento do mínimo existencial e violação à dignidade da pessoa humana. Assevera que o interesse de agir decorre dos descontos efetivados pelo banco, conforme descrição dos fatos alegados na inicial. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a limitação em 30% dos descontos efetivados em conta corrente ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto o juízo a quo deferiu ao agravante a gratuidade de justiça (ID 123288997 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões do agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Observe-se que a decisão recorrida, sem analisar o pleito de urgência vindicado pelo agravante, determinou que a parte autora se manifestasse quanto ao interesse de agir, tendo em vista a tese firmada pelo STJ quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente (Tema 1.085). Em que pese a oposição de embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados pelo juízo de origem, fato é que o agravante optou por interpor o presente agravo instrumental, no qual fundamenta suas razões recursais na necessidade de se deferir a tutela de urgência. Como cediço, é vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de questão não enfrentada pela decisão recorrida, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de extinção do processo, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de manifestação quanto ao interesse de agir em face do Tema 1.085 do STJ. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora